Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700168-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Pereira Fonseca Aires, administrador destituído da empresa JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução de sociedade no 0706852-50.2021.8.07.0015, destituiu o administrador provisório da sociedade. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 181392835, dos autos de origem): “Petição de ID. 179940648. A presente ação foi julgada improcedente por sentença de ID. 113050227. Nesse sentido, a decisão interlocutória de ID. 90861352, que havia nomeado administrador provisório para a sociedade, perdeu sua eficácia. Oficie-se à Junta Comercial para averbar a destituição do Dr. DR. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES da condição de administrador provisório da sociedade JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP. Após, arquive-se.” (g.n.) Referida sentença judicial de improcedência foi proferida em 18 de janeiro de 2022 (ID 113050227), transitada em julgado em 23 de maio de 2022 (ID 130292794) e, com relação ao administrador, assim consignou (todos os ID dos autos de origem): 4. Considerações finais Esta sentença não significa que a dissolução nunca poderá ocorrer. Ela é fundamentada nas condições de fato existentes e conhecidas no presente momento. Alterado esse substrato fático, nova ação poderá ser proposta, com base nessa nova causa de pedir. Com a improcedência do pedido de dissolução total, cessa a competência desta Vara de litígios empresariais. Após o trânsito em julgado, eventuais questões relativas à administração da sociedade pelo administrador nomeado deverão ser resolvidas pelo juízo do inventário, pois até a partilha as quotas sociais pertencerão ao espólio. No entanto, para que a sociedade não fique acéfala, a decisão cautelar que nomeou o administrador provisório (id. 90861352) permanecerá eficaz até que outra decisão em sentido contrário seja proferida pelo juízo sucessório. Pelas mesmas razões acima expostas, se for interposto recurso contra esta sentença, enquanto não se operar o trânsito em julgado a decisão cautelar permanecerá eficaz até segunda ordem da instância superior. III. Dispositivo 1. Ante o exposto, resolvendo o mérito, julgo os pedidos de dissolução total e parcial improcedentes. 2. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor atualizado da causa –, devidos pelo demandante.3. Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na qual tramita o inventário 0734055-63.2020.8.07.0001, acerca da prolação desta sentença; b) dê-se baixa e arquive-se, observadas as cautelas dos art. 100-101 do PGC. Publique-se. Intimem-se. (g.n.) Em suas razões de ID 54767414, o agravante sustenta que o ilustre Juízo Singular “indeferiu o pedido de expedição de certidão declarando a condição de Administrador Judicial da Agravante por parte do Sr. Fábio Pereira Fonseca Aires e, na sequência, o destituiu dessa condição, requerendo, desde já, o seu provimento a fim de reformar a decisão recorrida.” (ID 54767414, Pág. 1) Acrescenta que desde 06 de maio de 2021, permaneceu na atuação de administrador provisório, inclusive após o trânsito em julgado da sentença. Porém, aos 29 de novembro de 2023, ao requerer expedição de nova certidão consignando a condição de Sr. Fábio Aires na administração, o d. Juízo Singular destituiu o administrador dessa função, enviando, inclusive, ofício à Junta Comercial para que procedesse com a averbação. Alega estar impedido de ter acesso às contas bancárias e, por conseguinte, de efetuar os pagamentos cujos prazos de vencimento se aproximam. Verbera não ter sido proferida nenhuma decisão revogando a sua nomeação como administrador pelo Juízo Sucessório. Destaca que o Juízo Falimentar procedeu à alteração da r. sentença, violando a coisa julgada oriunda de sentença prolatada há quase 02 (dois) anos. Expõe que sociedade atualmente se encontra acéfala, diante da ausência de qualquer administrador judicial nomeado. Ao final, requer (ID 54767414, Pág. 12): “a) Seja deferida a tutela de urgência, para o fim de que seja mantido o Sr. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES, inscrito na OAB/DF sob o no 15.959, com endereço profissional à SHIS QI 23, Cj. 04, Casa 02, Brasília/DF, no exercício da administração provisória da empresa Agravante, até a correspondente distribuição das cotas sociais no processo de inventário no 0734055-63.2020.8.07.0001 ou, ao menos, até o julgamento de mérito do presente recurso; b) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC; c) No mérito, a confirmação da antecipação de tutela, a fim de manter o Sr. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES, inscrito na OAB/DF sob o no 15.959, com endereço profissional à SHIS QI 23, Cj. 04, Casa 02, Brasília/DF, no exercício da administração provisória da empresa JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, até a correspondente distribuição das cotas sociais no processo de inventário no 0734055-63.2020.8.07.0001 ou, ao menos, até o julgamento de mérito do presente recurso”. Preparo regular identificado (ID 54767417 e ID 54767418). Os autos foram remetidos ao Excelentíssimo Desembargador Plantonista, J.J. Costa Carvalho, em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, que deixou de apreciar o pedido de tutela recursal, por não vislumbrar a necessária urgência. (ID 54768242) É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita à tutela de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De partida, observo que a ação de origem, cuja foi julgada improcedente, com sentença transitada em julgado, há cerca de dois anos, o que importa em necessário exaurimento da jurisdição, de modo que, a revogação da liminar outrora concedida é medida de rigor. Exsurge dos autos que a pretensão recursal é de restabelecer a liminar em que restou designado administrador judicial para a empresa, todavia, em processo que o pedido de dissolução e liquidação já foi julgado improcedente, inclusive com trânsito em julgado. Até custas finais já foram recolhidas, resultando que o destino certo de referida ação é o arquivo. Ora, com a devida vênia, mas a pretensão do recorrente, nestes autos, já não mais encontra qualquer lastro lógico ou jurídico. Por outro lado, ante os argumentos lançados nas razões recusais, sobretudo a alegação de que é necessário regularizar a administração empresarial para manter as atividades, cumpre assim eventual ajuizamento de demanda autônoma com esta finalidade específica, ou mesmo, que seja resolvido no bojo do inventário, uma vez que as cotas sociais da empresa integram o espólio de CHIANG JIN GUAN (processo n. 0734055-63.2020.8.07.000 - em trâmite perante a il. 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília). Neste ponto, revela-se questionável até mesmo a legitimidade recursal, muito embora se trate de elemento que deva ser avaliado com maior percuciência depois de colhido o contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Por fim, observo ainda que, no caso concreto, da análise superficial apropriada nesta fase incipiente, apesar de o agravante ter alegado urgência devido ao vencimento das contas da sociedade, coligiu aos autos, a exemplo, débitos de IPTU que remontam desde 2018, inclusive objeto de dívida ativa (ID 54873078). Corroborando as judiciosas razões do Excelentíssimo Desembargador Plantonista, também não identifico a alegada urgência: “Consoante destacado no relatório acima, colima-se a reforma da r. Decisão que destituiu o advogado Fábio Pereira Fonseca Aires do encargo de Administrador Judicial provisório da sociedade empresarial Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP. O argumento central içado para embasar o pleito é o de que a pessoa jurídica encontra-se acéfala e que o então Administrador não mais detém acesso às contas bancárias da pessoa jurídica, o que é necessário para o adimplemento das obrigações que a afligem. Nada obstante, a alegação é genérica, não tendo sido indicada, de forma precisa, qualquer obrigação que esteja na iminência de alcançar o seu vencimento. Tampouco foi indicada qualquer outra providencia de natureza administrativa que deva ser, de pronto, adotada. Inexiste, assim, a urgência alegada, já que não demonstrado risco iminente que decorra, como dito, da alega falta de administração da sociedade empresarial." Deveras, a argumentação da parte agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão de sua atuação na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator